Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. ACORDO HOMOLOGADO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. Excepcionalidade não verificada no caso concreto.
3. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
4. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
5. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor acordado anteriormente entre os genitores e confirmado na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.